Tribunal: TJDFT
Processo: 0715796-36.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715796-36.2019.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GJP ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA APELADO: BANCORBRAS - HOTEIS, LAZER E TURISMO LTDA, ALANA KEILLA SOARES CAMARA, DILSON DE SOUZA CARDOSO JUNIOR D E S P A C H O No documento de ID 17413318 foi certificado que há divergência quanto ao nome e CNPJ da apelante conforme apelação de ID 17344548, onde consta como recorrente GBA ADMINISTRADORA DE HOTEL LTDA (CNPJ 11.139.332/0001-78). Na petição inicial (ID 17343904), os autores incluíram no polo passivo BANCORBRAS - HOTEIS, LAZER E TURISMO LTDA (CNPJ 03.635.1740001-19), e PRATAGY BEACH RESORT ALL INCLUSIVE (CNPJ 07.687.928/0010-26). Todavia, na autuação consta no polo passivo a empresa GJP ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA, com CNPJ 07.687.928/0010-26, cujo nome fantasia é VILLAGE PRATAGY RESORT (ID 17344399), a qual não foi citada, conforme diversas certidões (IDs 17344392, 17344414, 17344417). Acontece que GBA ADMINISTRADORA DE HOTEL LTDA - PRATAGY BEACH RESORT (CNPJ 11.139.332/0001-78) se manifestou nos autos, consoante petição e documentos (IDs 17344458/17344459), tendo, inclusive, participado de sessão referente à audiência de conciliação (IDs 17344463 e 17344465). Em consulta ao site da Receita Federal, esta Relatoria constatou que a empresa GJP ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA, com CNPJ 07.687.928/0010-26, cujo nome fantasia é VILLAGE PRATAGY RESORT, está com suas atividades suspensas desde 2017, ao passo que GBA ADMINISTRADORA DE HOTEL LTDA, nome fantasia GBA ADMINISTRATORA DE HOTEL (CNPJ 11.139.332/0001-78) está em situação ativa. Destaca-se que a ação foi ajuizada em 7/10/2019 (ID 17343904). Diante desse imbróglio, à diligente Secretaria para intimar as partes para esclarecerem sobre as empresas que devem figurar no polo passivo da presente demanda, inclusive com o respectivo CNPJ e nome fantasia. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador